Tribunal: STF
Processo: AI 91789
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
1. AGRAVO REGIMENTAL. O V. ACÓRDÃO RECORRIDO, RECONHECENDO O ESTADO
PRE-FALIMENTAL DO COMPROMISSARIO COMPRADOR, JULGOU LEGITIMA A RECUSA
DE A PROMITENTE VENDEDORA OUTORGAR-LHE A ESCRITURA, SEM QUE LHE
FOSSE DADA GARANTIA BASTANTE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO (CÓDIGO
CIVIL, ART. 1.092).
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÓ APRECIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
MATÉRIA PREQUESTIONADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
3. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.